Tribunal: TJSP
Processo: 2268310-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Embargos de declaração - Erro material verificado – Correção para que faça constar da decisão embargada 'Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Fração Ideal de Terreno e Contrato de Construção por Administração' – Embargos acolhidos.